Tribunal: STJ
Processo: 0134180-22.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 996839 - SP (2025/0134180-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ROBSON BEZERRA SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: SILMARA APARECIDA QUEIROZ - SP231257
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou salvo-conduto em habeas
substitutivo de revisão criminal, alegando insuficiência de fundamentação para
corpus
a autoria delitiva, em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal.
2. A decisão agravada considerou que o
não deveria ser conhecido,
habeas corpus
conforme orientação do STF e STJ, e que as teses não foram apreciadas pela corte de
origem, configurando supressão de instância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de habeas
substitutivo de revisão criminal, quando as teses não foram apreciadas pela
corpus
corte de origem, e se há constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem
de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
substitutivo de revisão criminal não é cabível, conforme
habeas corpus
jurisprudência do STF e STJ, quando a condenação já transitou em julgado.
5. A análise das teses apresentadas pela defesa incorreria em supressão de instância,
pois não foram apreciadas pela corte de origem.
6. Não há constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício, pois o
Tribunal de origem apresentou elementos suficientes para a condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. O
substitutivo de revisão criminal não é cabível
habeas corpus
quando a condenação já transitou em julgado. 2. A análise de teses não apreciadas
pela corte de origem configura supressão de instância. 3. Não há constrangimento
ilegal quando o Tribunal de origem apresenta elementos suficientes para a
condenação".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, e; CPP, art. 226.
Documento eletrônico VDA50181171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:59
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 2155d60a-8f5d-4060-be90-037d9181ecde

STJ, AgRg no HC 867.592/RJ, Rel. Min. Joel Ilan
Jurisprudência relevante citada:
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30.11.2023; STJ, AgRg no HC 681.493/PE, Rel.
Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 08.02.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/08/2025
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50181171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:59
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 2155d60a-8f5d-4060-be90-037d9181ecde

AgRg no HABEAS CORPUS No 996839 - SP (2025/0134180-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ROBSON BEZERRA SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: SILMARA APARECIDA QUEIROZ - SP231257
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou salvo-conduto em habeas
substitutivo de revisão criminal, alegando insuficiência de fundamentação para
corpus
a autoria delitiva, em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal.
2. A decisão agravada considerou que o
não deveria ser conhecido,
habeas corpus
conforme orientação do STF e STJ, e que as teses não foram apreciadas pela corte de
origem, configurando supressão de instância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de habeas
substitutivo de revisão criminal, quando as teses não foram apreciadas pela
corpus
corte de origem, e se há constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem
de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
substitutivo de revisão criminal não é cabível, conforme
habeas corpus
jurisprudência do STF e STJ, quando a condenação já transitou em julgado.
5. A análise das teses apresentadas pela defesa incorreria em supressão de instância,
pois não foram apreciadas pela corte de origem.
Documento eletrônico VDA49885277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/08/2025 13:45:13
Código de Controle do Documento: 4b56ecec-ec15-4523-add2-7fe4eb01996d

6. Não há constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício, pois o
Tribunal de origem apresentou elementos suficientes para a condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. O
substitutivo de revisão criminal não é cabível
habeas corpus
quando a condenação já transitou em julgado. 2. A análise de teses não apreciadas
pela corte de origem configura supressão de instância. 3. Não há constrangimento
ilegal quando o Tribunal de origem apresenta elementos suficientes para a
condenação".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, e; CPP, art. 226.
STJ, AgRg no HC 867.592/RJ, Rel. Min. Joel Ilan
Jurisprudência relevante citada:
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30.11.2023; STJ, AgRg no HC 681.493/PE, Rel.
Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 08.02.2022.
RELATÓRIO
A defesa requer a revisão da decisão agravada, com o devido reconhecimento
da insuficiência da fundamentação utilizada para reconhecimento da autoria do delito.
Por fim, requer a reforma da decisão agravada e a concessão de ofício do habeas
, conforme vasta jurisprudência do STJ (fls. 102/105).
corpus
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Conforme relatado, busca-se no presente agravo a reforma da decisão deste
Relator, a fim de se determinar salvo-conduto, para reconhecer a insuficiência da
fundamentação utilizada para auferir-se a autoria delitiva, segundo a defesa em
desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal – CPP.
Como já lançado na decisão agravada, trata-se de
substitutivo
habeas corpus
de revisão criminal, razão pela qual a impetração nem sequer deveria ser conhecida,
segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) e do próprio
Superior Tribunal de Justiça (STJ).
No caso em análise, inclusive, nota-se que as teses aventadas na presente
ação mandamental (ausência de elementos suficientes para auferir a autoria do delito)
não foram objeto de apreciação pela corte de origem, incorrendo este sodalício em
indevida supressão de instância em caso de análise.
Documento eletrônico VDA49885277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/08/2025 13:45:13
Código de Controle do Documento: 4b56ecec-ec15-4523-add2-7fe4eb01996d

Nota-se, da mesma maneira, que a tese aventada pela defesa incorre,
invariavelmente, em revolvimento fático-probatório dos autos, providência vedada na
via eleita.
Por fim, ainda que fosse entendido como razoável o processamento do feito,
considerando as alegações expostas na inicial, não se verifica a existência de
constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício, tendo o Tribunal
de origem, conforme se extrai do acórdão de apelação, indicado elementos suficientes
e idôneos para condenar o paciente (fls. 90/94).
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
MANDAMUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL
INTERPOSTO CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA
EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA DESTE SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ART. 105, I, E, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - CF. VIOLAÇÃO AO ART.
226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP.
MATÉRIA
NÃO
EXAMINADA
PELO
TRIBUNAL
ESTADUAL.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
INADMISSIBILIDE DE EXAME DIRETO POR ESTA
CORTE SUPERIOR. AGRAVO DESPROVIDO.
1. É incabível o exame de habeas corpus
substitutivo de revisão criminal condenação transitada em
julgado, ante a incompetência desta Corte Superior, nos
termos do art. 105, I, e, da Constituição Federal.
2. A questão relativa à apontada nulidade, por
inobservância do art. 226 do CPP não foi submetida à
análise do Tribunal de origem, que não se manifestou
sobre o tema. Nesse contexto, fica impedido o exame
direto por esta Corte Superior das questões trazidas no
presente writ, sob pena de se incidir em indevida
supressão de instância.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 867.592/RJ, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe
30/11/2023
de
.)
6/12/2023

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA.
PENA-BASE. CULPABILIDADE, COMPORTAMENTO DA
VÍTIMA E MOTIVOS. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO
DA
CORTE
LOCAL
SOBRE
AS
REFERIDAS
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS E
CONSEQUÊNCIAS
DO
CRIME
DEVIDAMENTE
JUSTIFICADO
POR
ELEMENTOS
CONCRETOS.
AUMENTO DA TERCEIRA FASE. PENA EXASPERADA
NA FRAÇÃO DE 3/8 (TRÊS OITAVOS). DUAS CAUSAS
DE AUMENTO DE PENA. TRIBUNAL DE ORIGEM
FUNDAMENTOU O EMPREGO DA REFERIDA FRAÇÃO
EM
ELEMENTOS
CONCRETOS.
PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o
agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes
Documento eletrônico VDA49885277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/08/2025 13:45:13
Código de Controle do Documento: 4b56ecec-ec15-4523-add2-7fe4eb01996d

de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena
de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios
fundamentos.
II - Pena-base. Observa-se que apenas houve
pronunciamento do Tribunal de origem sobre o desvalor da
personalidade, das circunstâncias e das consequências do
crime. Assim, sobre as demais circunstâncias judiciais
apontadas como ausentes de fundamentação idônea -
culpabilidade, comportamento da vítima e motivos -, nota-
se que ausência de pronunciamento da eg. Corte de
origem. Nesse compasso, considerando que a Corte de
origem não se pronunciou sobre os referidos temas
expostos na presente impetração, este Tribunal Superior
fica impedido de se debruçar sobre as matérias, sob pena
de incorrer em indevida supressão de instância. Nesse
sentido: HC n. 480.651/SP, Sexta Turma, Rela. Mina.
Laurita Vaz, DJe de
; e HC n. 339.352/SC,
10/04/2019
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/08/2017
.
III - Circunstâncias do crime. Desvalor fundado no
modo agressivo e violento da execução delitiva -
agressões perpetradas contra funcionários e clientes.
Desta forma, não se vislumbra nenhuma ilegalidade,
porquanto o desvalor da referida vetorial se encontra
fundado no modus operandi que excede os elementos
inerentes ao tipo penal. Nesse sentido: HC n. 118.760/MS,
Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
;
14/02/2011
AgRg no REsp n. 1.594.699/PE, Quinta Turma, Rel. Min.
Felix Fischer, DJe de
; HC n. 359.152/RN,
22/06/2016
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
; e AgRg no REsp n. 1.901.801/DF, Quinta
18/08/2017
Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
.
26/02/2021
IV - Consequências do crime. Adjetivação negativa
amparada no prejuízo à clientela do estabelecimento
comercial, uma vez que o fato ocasionou o afastamento
dos clientes. A propósito, a jurisprudência deste Sodalício
preceitua que prejuízo significativo merece maior censura
na dosagem da pena: AgRg nos EDcl no AREsp n. 843.746
/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
; AgRg no REsp n. 1.736.063/RS, Sexta Turma,
14/05/2021
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de
;
17/09/2018
HC n. 444.181/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe de
; AgRg no REsp n. 1.753.684/SP,
12/06/2018
Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe
,
10/10/2018
grifei; e AgRg no AREsp n. 1.211.369/MS, Sexta Turma.
Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de
.
21/05/2018
V - De mais a mais, em relação às consequências
do crime, o fato delitivo causou na vítima doença, sendo
necessária que a ofendida fosse internada por dias e,
ainda, impôs à vítima tratamento pós-internação em
Hospital. A toda evidência, tais circunstâncias estão fora do
desdobramento ordinário do delito de roubo, motivo pelo
qual há fundamento idôneo a suster o desvalor das
consequências do crime.
VI - Aumento da terceira fase. A pena foi
exasperada, na fração de 3/8 (três oitavos) em virtude da
incidência de duas causas de aumento de pena, levando-
se em conta o fato de o crime ter sido cometido mediante o
emprego de arma e concurso de agentes.
Observa-se que o Tribunal de origem fundamentou
o emprego da referida fração em circunstâncias concretas:
a quantidade de agentes (04), bem como a utilização de
mais de uma arma de fogo. Diante desse contexto, não se
Documento eletrônico VDA49885277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/08/2025 13:45:13
Código de Controle do Documento: 4b56ecec-ec15-4523-add2-7fe4eb01996d

vislumbra flagrante ilegalidade, pois o quantum de
aumento de pena foi aplicado co m a devida
fundamentação.
Não
existe,
portanto,
nenhuma
violação
à
orientação firmada na Súmula n. 443/STJ. Confira-se:
AgRg no HC n. 511.211/SP, Sexta Turma, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, DJe de
; AgRg no AREsp
01/10/2019
n. 1.404.685/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, DJe de
; HC N. 336.971/SP, Quinta
16/05/2019
Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
; HC
17/03/2016
482.552/SP Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
; e HC n. 355.341/SP, Sexta Turma, Rel. Min.
26/02/2019
Rogerio Schietti Cruz, DJe
.
23/06/2016
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 681.493/PE, relator Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft),
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/2/2022
25/2/2022

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49885277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/08/2025 13:45:13
Código de Controle do Documento: 4b56ecec-ec15-4523-add2-7fe4eb01996d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 996.839 / SP
Número Registro: 2025/0134180-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15069485820238260228 23786042820248260000
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : SILMARA APARECIDA QUEIROZ
ADVOGADA
: SILMARA APARECIDA QUEIROZ - SP231257
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ROBSON BEZERRA SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROBSON BEZERRA SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: SILMARA APARECIDA QUEIROZ - SP231257
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50167250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:29:44
Código de Controle do Documento: 6db8f1f5-cffd-4610-b0b7-c2cfab8a03dd

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:29:44
Código de Controle do Documento: 6db8f1f5-cffd-4610-b0b7-c2cfab8a03dd